Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-59.2025.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000058-59.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 10/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO EM ÓRGÃO OFICIAL. INÉRCIA DO APELANTE POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE DEMANDAS ANTERIORES COM IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO JÁ ANALISADA E CONFIRMADA EM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. AJUIZAMENTO REITERADO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CONDUTA TEMERÁRIA. ART. 80 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Osmar Fernandes da Silva em face da r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo e indenização ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais. Na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 33), o juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar estadual acolheu as preliminares de mérito suscitadas pelo réu, ora apelado, reconhecendo a prescrição, tendo em vista que o autor foi demitido da PMMG no ano de 2002, e a ação foi ajuizada em 2023, sendo que o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Estadual é de cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932; bem como a ocorrência de coisa julgada, evidenciada a tríplice identidade entre a presente demanda e outras diversas, dentre as quais, a Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo, c/c Indenização e com Pedido de Tutela de Evidência - Processo n. 2000099-94.2023.9.13.0005, já transitada em julgado (Evento 7, CERT5), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e na qual a legalidade do ato de exclusão do ora apelante da corporação militar foi confirmada por este Tribunal. Por fim, o juízo sentenciante acolheu o pleito de condenação por litigância de má-fé, destacando a conduta temerária e a alteração da verdade dos fatos perpetradas pelo autor, ora apelante. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (Evento 40), no qual insiste na tese de que o ato decisório do Governador é juridicamente inexistente por não constar assinatura na minuta interna, o que configuraria nulidade absoluta e, por consequência, afastaria a prescrição. Argumenta o apelante, ainda, que a causa de pedir seria inédita, eis que baseada na nulidade absoluta do ato de sua exclusão. Por fim, insurge o apelante contra a condenação por litigância de má-fé, defendendo ter apenas exercido seu direito constitucional de petição, por meio de teses distintas. Ao final, pugna o apelante pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 43), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil, porquanto o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, o apelado reforçou a correção da sentença, reiterando os argumentos sobre a inequívoca ocorrência da prescrição e da coisa julgada material, defendendo, assim, a manutenção da multa aplicada pelo juízo por litigância de má-fé, dada a conduta processual abusiva e desleal do apelante. Com tais argumentos, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, pelo seu desprovimento, a fim de que seja mantida sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido, a fim de que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Estado de Minas Gerais em suas contrarrazões. Sustenta o apelado que o recorrente não teria impugnado de forma específica o fundamento da coisa julgada, um dos pilares autônomos da sentença. A tese não merece acolhida. O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estabelecendo um contraponto direto com os fundamentos do julgado. No caso em apreço, embora as razões recursais se concentrem na tese da nulidade do ato administrativo como forma de afastar a prescrição, ao fazê-lo, o apelante ataca o fundamento central da sentença que reconheceu as prejudiciais de mérito. A sua argumentação é a de que a causa de pedir é "inédita" e que o vício "absoluto" impede a convalescença temporal do ato, visa, em última análise, desconstituir tanto a prescrição quanto a própria coisa julgada, sob o pretexto de que a matéria, tal como agora apresentada, nunca teria sido efetivamente julgada. Dessa forma, entendo que o recurso, ainda que se valha de argumentação frágil e já rechaçada, preenche os requisitos mínimos para que se possa compreender a sua irresignação e os pontos de discordância com a sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte adversa e a análise de mérito por esta Corte revisora. Portanto, rejeito a preliminar. Passo ao exame de mérito. A r. sentença impugnada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade. O apelo interposto pelo autor é manifestamente improcedente e revela, mais uma vez, a sua insistência em rediscutir matéria já exaurida e acobertada tanto pela prescrição quanto pela autoridade da coisa julgada, em clara afronta à lealdade processual. - Da prescrição do fundo de direito O cerne da controvérsia reside em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão do autor, ora apelante, de anular o ato administrativo que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. A matéria é regida pelo Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que, em seu artigo 1º, estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para "todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza", contado da data do ato ou fato do qual se originaram. Compulsando os autos, verifica-se que o ato de exclusão do apelante foi publicado no Boletim Geral da PMMG nº 030, em 23 de abril de 2002 (Evento 1, DOC3, fls. 45/46). Posteriormente, o recurso administrativo interposto ao Governador do Estado foi indeferido, com a respectiva decisão publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 29 de novembro de 2003, conforme fartamente documentado nos autos do Mandado de Segurança nº 2000092-20.2023.9.13.0000 (Evento 9, PROCJUDIC3, fls. 10). A publicação em órgão oficial constitui o marco da ciência inequívoca do interessado, dando início à fluência do prazo prescricional para a impugnação judicial do ato. Dessa forma, o apelante dispunha do prazo de cinco anos para ajuizar a competente ação anulatória, prazo este que se exauriu em novembro de 2008. Tendo a presente ação sido proposta somente em 8 de janeiro de 2024, quando de sua distribuição na justiça comum, é manifesta e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inafastável a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, como corretamente reconhecido pelo juízo a quo. A tese recursal de que o ato administrativo seria "nulo" ou "inexistente" e, por isso, imprescritível, não passa de um artifício retórico para tentar contornar o instituto da prescrição. O apelante fundamenta sua alegação no fato de que a cópia do documento que embasou a publicação oficial (a minuta da decisão) não continha a assinatura do Governador de Estado. Tal argumento é absolutamente irrelevante para a validade do ato. O que confere publicidade, executoriedade e eficácia ao ato administrativo é a sua publicação no meio oficial, que, no caso, ocorreu de forma regular e inequívoca. A publicação goza de presunção de legitimidade e veracidade, e pressupõe a existência de um ato original válido que a tenha determinado. Caberia ao apelante, por meio de prova robusta, desconstituir tal presunção, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório. A publicação da decisão do Governador no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 2003, encerrou a esfera administrativa e inaugurou, de forma definitiva, o prazo para que o apelante buscasse a tutela jurisdicional. Ao permanecer inerte, por mais de duas décadas, seu direito de ação foi fulminado pela prescrição, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto. - Da coisa julgada material Não bastasse a ocorrência da prescrição, a pretensão do apelante esbarraria em outra óbice processual intransponível: a coisa julgada material, instituto de envergadura constitucional que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, conforme preceitua o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Conforme dispõe o artigo 337 e parágrafos do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O juízo sentenciante, com acerto, identificou que a presente demanda é mera repetição de outras inúmeras ações já ajuizadas pelo apelante, conforme se extrai das certidões de inteiro teor juntadas nos Eventos 6 e 7 dos autos. Em todas essas demandas, a causa de pedir remota (a suposta ilegalidade do ato de exclusão) e o pedido (anulação do ato e reintegração ao cargo) são substancialmente idênticos. Todas elas foram julgadas improcedentes em caráter definitivo, com decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada material. A tentativa do apelante de criar uma "nova" causa de pedir, focando no detalhe da ausência de assinatura na minuta do ato, não afasta a identidade da relação jurídica fundamental já decidida. Trata-se de uma manobra que atenta contra a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do CPC, segundo a qual, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A questão da legalidade do ato de exclusão do apelante já foi exaustivamente analisada e decidida pelo Poder Judiciário, inclusive por este eg. Tribunal de Justiça Militar, por meio da Segunda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação n. 2000099-94.2023.9.13.0005 (Evento 7, ACOR4). A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a existência de coisa julgada material, impondo a extinção do feito. - Da litigância de má-fé Por fim, a condenação do Apelante por litigância de má-fé é medida que se impõe e deve ser mantida. A sua conduta processual, ao longo de anos e de múltiplos processos, evidencia um claro e deliberado abuso do direito de ação. O ajuizamento de diversas ações idênticas, a alteração da verdade dos fatos – ao negar a existência de uma decisão administrativa que foi devidamente publicada e da qual tinha ciência inequívoca – e a insistência em teses já rechaçadas pelo Poder Judiciário caracterizam, sem sombra de dúvida, a conduta temerária prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. O direito de acesso à justiça não é um salvo-conduto para a prática de atos processuais desleais e protelatórios. O apelante sobrecarregou a máquina judiciária com uma lide já resolvida, desrespeitando as decisões anteriores e os próprios deveres processuais de lealdade e boa-fé. A multa aplicada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta, possuindo caráter não apenas punitivo, mas também pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de tais práticas. A alegação de hipossuficiência não o isenta da responsabilidade por seus atos processuais ilícitos. Por tais razões, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator